Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-82.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017159-82.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENASON MELO MEDRADO - CPF: 240.604.291-04 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GENASON MELO MEDRADO - CPF: 240.604.291-04 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE –
COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E IOF –
TARIFA DE AVALIAÇÃO – REALIZAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA AFASTADA – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DESPROVIDO – RECURSO DE
GENASON MELO MEDRADO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ),
mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541)
.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço. Como no caso o ato da avaliação não foi demonstrado, é caso de afastar a cobrança.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Genason Melo Medrado
e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A..

Ação
: Ação de Busca e Apreensão nº 1014174-43.2023.8.11.0055, que move
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Genason Melo Medrado
e Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1017159-82.2023.8.11.0055 que move
Genason Melo Medrado
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Sentença
(Id. 248079716): julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão nº 1014174-43.2023.8.11.0055, consolidando nas mãos do requerente
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva. E condenou a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção na Ação de Busca e Apreensão nº 1014174-43.2023.8.11.0055, para reconhecer a venda casada na contratação do seguro, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte reconvinda condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira. E considerando que a parte reconvinda sucumbiu em parte mínima, condenou a parte reconvinte ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Com relação à Ação Revisional nº 1017159-82.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para reconhecer a venda casada na contratação do seguro, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida. E condenou a parte autora ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Apelação de Genason Melo Medrado
(Id. 248079718): Aduz, em síntese, que o apelado agiu com má fé durante as negociações contratuais, sendo certo que ocultou informações necessárias para a execução contratual, motivo pelo qual as cláusulas abusivas devem ser declaradas como nulas.

Alega que a capitalização de juros foi pactuada de forma ilegítima, bem como que os valores despendidos pelo apelante a título de IOF, Taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros são ilegais e abusivos, motivo pelo qual, requer a restituição em dobro.

Sustenta que em razão das cláusulas contratuais abusivas, torna-se totalmente descabido intentar ação de busca e apreensão contra o apelante, e que deve ser mantido na posse do bem.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam declaradas abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como que sejam ressarcidas em dobro.

Apelação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
(Id. 248079720): Sustenta a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, bem como a inexistência de abuso ou ilícito praticando pelo banco requerido.

Aduz a legalidade da cobrança do seguro autoproteção, porquanto o cliente optou em realizar a contratação do mesmo, e que não há qualquer comprovação de que tenha sido compelido, iludido ou por qualquer modo coagido a firmar o título, não se podendo inferir que a abertura da conta estava condicionada ao referido seguro, os quais são inteiramente autônomos e independentes, razão pela qual não merece qualquer restituição.

Afirma que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída ao apelado, pois este deu causa a instauração da lide desnecessariamente, conforme princípio da causalidade.

Requer seja dado provimento ao apelo, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Contrarrazões

de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
(Id. 248079724): pelo desprovimento.

Genason Melo Medrado deixou de apresentar
contrarrazões
(Id. 248079725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação revisional, ou se é caso de afastar as cobranças contratuais alegadas abusivas, relativas à IOF, taxa avaliação de bem, registro de contrato, bem como a capitalização de juros. Ainda, se é caso de manter o autor na posse do veículo.

A lide gira em torno de contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos nº 547712090, firmado entre as partes em 10/02/2022, para aquisição de veículo Marca/Modelo: GM CHEVROLET CORSA SED. PREMIUM 1.4, Ano: 2008/2008, Cor: CINZA, Placa: EAJ-2590, RENAVAM: 958417989, CHASSI: 9BGXM19808B269640, no valor de R$ 36.585,99, a ser pago mediante uma entrada de R$ 21.500,00 e 36 prestações mensais de R$ 676,30

(Id. 248079681).

No que diz respeito à
capitalização diária de juros
, vê-se que
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento, que ficou estabelecido contratualmente à capitalização diária.

Ademais, no item “M – Promessa de Pagamento”, do contrato objeto da ação (Id. 248079698), esta prevista a capitalização diária dos juros remuneratórios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012).

2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.).

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

No que toca a
tarifa de registro de contrato
junto ao órgão de trânsito, é inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Não fosse suficiente, não se verificou a vantagem exagerada por parte do agente financeiro, capaz de levar a abusividade dos valores cobrados pela tarifa de registro. O valor cobrado (R$ 316,00) representa 0,86% do pacto.

Assim, por ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas.

Quanto à cobrança do
Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF
, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PEDIDO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E SEGURO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)As teses sobre o afastamento das tarifas de registro de contrato, serviços de terceiro e registro de contrato, não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, isso porque não há no contrato a incidência de serviço de terceiro e seguro e, com relação a taxa de registro de contrato, o pedido recursal está em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados. (N.U 1005088-86.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Além disso, a 2ª Seção do c. STJ, já se decidiu, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS:
“8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013)”.

À vista disso, a cobrança de IOF reveste-se de legalidade.

Com relação à
tarifa de avaliação
do bem, embora prevista no contrato, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo de avaliação do veículo, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp nº 1.578.553/SP).

A respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DEVEÍCULO-CONTRATODE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA - JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ -TARIFADE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ - LEGALIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DE 30-4-2008- REPETITIVO RESP 1255573/RS -TARIFADEREGISTRO DECONTRATOEAVALIAÇÃODO BEM– REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE –RESSARCIMENTO DESERVIÇOS DE TERCEIROSSEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO– EXIGÊNCIA–COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS- CÁLCULO QUE DEVERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).

A tarifa de REGISTRO de CONTRATO e de AVALIAÇÃO do BEM são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o réu deposita valores nos autos a fim de quitar o débito e reaver o BEM, mas são insuficientes, deve ser feito o devido cálculo para apuração de haveres e eventual restituição”.(N.U 0006168-27.2014.8.11.0040, Ap 137989/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Nesse ponto, o apelo do autor merece ser provido, para afastar a cobrança da tarifa de avaliação, e determinar a restituição do valor indevidamente cobrado referente a este.

Ainda, quanto ao
Seguro Proteção
cobrado no contrato bancário, no valor de R$ 1.269,99, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Na hipótese em tela, não se verifica tenha sido garantido ao consumidor à liberdade de contratar ou não o seguro, não há demonstração de que restou assegurada a opção de escolher com qual instituição contratar, máxime porque inclusive o banco requerido consta na proposta de adesão na qualidade de estipulante.

Além do que, o Santander Financiamentos, é instituição do mesmo grupo econômico.

Dessa forma, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Nesse contexto, na esteira da orientação sedimentada pelo Egrégio STJ, resta caracterizada a venda casada, o que, à luz do disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, configura prática abusiva.

Dessa forma, é caso manter a sentença no ponto em que cancela o contrato de Seguro Proteção, e determinar a restituição do valor cobrado.

Com relação ao pedido de
restituição de valores na forma dobrada
, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, contudo, é o caso de se proceder a devolução na forma simples.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

Sucede que a ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Por fim, no que se refere ao pedido do autor para que seja mantido na posse do veículo objeto da ação, acerca da matéria, r
ealça-se que, para afastar a mora, necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual, ou seja, não é aplicável ao período de inadimplência (REsp N. 1.061.530/RS).

Veja-se ainda que:

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

Além do mais, o STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo n. 1639320/SP (TEMA 972), no sentido de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora.

Assim, uma vez que não há abusividade nos encargos contratuais previstos, há de ser mantida a procedência da Ação de Busca e Apreensão,
consolidando a posse do veículo nas mãos do requerente
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso

de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
e,
dá-se parcial provimento
ao recurso de
Genason Melo Medrado
, para determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 1.142,84, indevidamente cobrado a título de Seguro Proteção, mantendo no mais a sentença.

Mantém-se os ônus de sucumbência, com base no art. 86 do CPC, porquanto o autor
Genason Melo Medrado
decaiu em maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024